Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714962-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATASSIA GUILHERME BARBOSA EMBARGADO: MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, GAMA SAUDE LTDA, AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Natassia Guilherme Barbosa contra a decisão de mérito desta Relatoria que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante (ID no 60177972). 2. Nas razões de ID no 60491906, a embargante suscita omissão, sob o argumento de que a decisão não se manifestou sobre o pedido de cumprimento provisório das astreintes decorrente do descumprimento da ré Ampla Saúde. Refere, em síntese, que permanece desamparada e que a conduta da embargada compromete o seu direito à saúde e à dignidade humana. Cita julgados e reitera a importância da imposição e do cumprimento das astreintes como meio de se assegurar a efetividade das decisões judiciais. 3. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos para que a embargada Ampla Saúde deposite em conta judicial R$ 6.000,00 decorrentes da multa . 4. Contrarrazões apresentadas por Gama Saúde Ltda. (ID no 61195332). 5. Cumpre decidir. 6. Conheço o recurso. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada. 9. Embora a embargante alegue que a decisão foi omissa ao não apreciar o seu pedido de cumprimento provisório das astreintes, o tema foi expressamente abordado (ID no 60177972, pág. 5): “[...] 25. Quanto ao pedido de cumprimento provisório das astreintes, em razão do alegado descumprimento da decisão liminar (ID no 60011608), nada a prover, por ora, uma vez que há discussão pendente de dilação probatória relativa à responsabilidade contratual de cada empresa requerida, devendo a pretensão ser protocolada no Juízo de origem. [...]” 10. Consignou-se que o pedido deve ser apresentado diretamente no processo originário, sobretudo porque há discussão que requer dilação probatória, relativa à responsabilidade contratual de cada empresa requerida, e, por isso, o pleito não pôde ser analisado nesta instância, em sede de cognição sumária. 11. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito na decisão. DISPOSITIVO 12. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO